Tribunal: TJES
Processo: 5012442-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS DE ALMEIDA MAXIMO
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012442-41.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JONAS DE ALMEIDA MAXIMO

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM A ENTIDADE RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR IDOSO. MAIOR VULNERABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).Trata-se de ação proposta por
JONAS DE ALMEIDA MAXIMO
em face da
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual sustenta o autor ter sido vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos meses de abril a setembro de 2024, sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, contribuição essa que alega jamais ter autorizado ou contratado. Afirmando não haver qualquer vínculo associativo com a demandada, requer o reconhecimento da nulidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 227,29, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

(2). A sentença julgou procedente em parte o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “[...] CONDENAR a ré a RESTITUIR em favor do autor a quantia de R$ 227,29 referentes aos descontos na forma simples, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC [...]”.

(3). A parte requerente, ora Recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da decisão recorrida, a fim de que seja fixado o valor da condenação imposta à parte recorrida para R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

(4). Por sua vez, a parte Requerida, ora Recorrido, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que neste sentido dispôs: “[...] A ré por sua vez em sede de contestação, não cuidou de juntar aos autos eventual contrato ou outro documento comprobatório que demonstrasse a filiação autoral à associação. Neste aspecto, este juízo tem sido rigoroso quanto às questões semelhantes e tem exigido a demonstração de que todas as cláusulas teriam sido explicitadas, e que o consumidor teria anuído com a referida contratação, comprovação que pode ser realizado por testemunhas, filmagem, fotografia no ato da hipotética convenção, comprovação, entretanto, que não restou demonstrada aos autos. Portanto, diante do fato negativo "não contratei", e a ausência de prova de eventual contratação, a legitimidade dos descontos eram de fácil comprovação por parte da ré. Assim, ante a ausência de demonstração de contrato/filiação, somado ao fato da boa-fé que se presume de quem procura o juízo, tenho que a vinculação à associação deve ser declarada inexistente devendo ser imediatamente cessada [...]”.

(6). Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, dispõe o parágrafo único do art. 42, do CDC, que para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida - aqui, houve cobrança indevida, porque o consumidor não firmou contrato com a ré e nem autorizou os descontos em seu benefício relativos à contratação; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor - no caso, o pagamento foi confirmado pelos extratos apresentados; (III) a ausência de engano justificável - não é necessária a prova da má-fé nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar reparação (EAREsp 600.663/RS - Informativo 803 STJ). Pelo exposto, impõe-se o acolhimento do pedido, razão pela qual condeno a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

(7). Por fim, embora tenha compreendido o Juízo sentenciante que os fatos narrados não configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, sob o fundamento de que “o mero lançamento de desconto não solicitado na verba alimentar do autor no INSS, por si só, não gera danos morais”, entendo que, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa (diga-se, com mais de 60 anos de idade desde o início dos descontos indevidos), há que se ponderar quanto à maior fragilidade do consumidor, inclusive no que se refere à percepção da lesão sofrida na hipótese, cuja perpetuação por longo período e em relevante monta deflagram, ao meu sentir, fatos que extrapolam o mero dissabor, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para CONDENAR o requerido, recorrido APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ao pagamento do valor de R$ 454,58 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) à parte recorrente, já em dobro, bem como a devolver em dobro eventuais valores descontados após o ajuizamento da ação, a título de danos materiais, a serem atualizados monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação moral sofrido pelo recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)